Tribunal: TJBA
Processo: 8025799-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025799-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JEFFERSON DE JESUS VIEIRA e outros Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. COMPORTAMENTO EVASIVO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA (200G DE COCAÍNA). APREENSÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E PETRECHOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 12 de abril de 2026, custódia posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de busca pessoal sem fundada suspeita. No mérito, alega ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pugnando pela revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. As questões centrais consistem em verificar: (i) se a abordagem policial, motivada pelo comportamento evasivo do paciente ao avistar a guarnição, configura fundada suspeita para busca pessoal; (ii) se a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração; e (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita (art. 244 do CPP). No caso, o comportamento evasivo do paciente, que tentou se esconder atrás de um veículo ao notar a viatura, constitui elemento objetivo que justifica a diligência. Conforme a jurisprudência consolidada, o comportamento suspeito e a tentativa de evasão autorizam a intervenção estatal, não havendo ilegalidade na busca pessoal realizada em via pública. Seja como for, a via estreita do writ não é adequada para revolver a prova e analisar, de forma exauriente, a suposta violação de domicílio. 4. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido — aproximadamente 200g (duzentos gramas) de cocaína —, além de simulacro de arma de fogo, balança de precisão e máquinas de cartão. Tais elementos, somados ao fato de o paciente responder a outras ações penais, demonstram periculosidade social e risco real de reiteração delitiva. 5. Demonstrada a indispensabilidade da segregação para resguardar a ordem pública, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais seriam insuficientes para conter o ciclo criminoso e assegurar a paz social. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O comportamento evasivo e a tentativa de ocultação do agente ao avistar a força policial configuram fundada suspeita para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas, associadas a outros indicativos de profissionalismo no tráfico e ao histórico criminal do agente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: . Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; . Código de Processo Penal, arts. 244, 312, 313 e 319; . Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: . STJ - HC: 888118 SP 2024/0027675-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8025799-83.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante o advogado LÚCIO JOSÉ ALVES JÚNIOR em favor de JEFFERSON DE JESUS VIEIRA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.